Tribunal: TJMT
Processo: 1042566-92.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042566-92.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Consórcio]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SILVIO TORRES RIBEIRO - CPF: 469.185.311-15 (RECORRIDO), LUCILENE LINS FAGUNDES - CPF: 024.298.631-54 (ADVOGADO), DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 59.395.061/0001-48 (RECORRENTE), REGINA CELI SINGILLO - CPF: 206.699.448-07 (ADVOGADO), DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 59.395.061/0001-48 (REPRESENTANTE), RODRIGO LUIZ ALCALE ALVES DE ABREU - CPF: 410.061.368-78 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO ALVES DE ABREU - CPF: 414.698.858-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. CONSORCIADO CONTEMPLADO INADIMPLENTE. ALEGAÇÃO DE RECEBIMENTO MENOR DO QUE O CONTRATADO. PAGAMENTO DEVE LEVAR EM CONSIDERAÇÃO O VALOR ATUALIZADO DO BEM NA DATA DA CONTEMPLAÇÃO E NÃO DO PAGAMENTO. ABATIMENTO DO SALDO DEVEDOR, TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, SEGURO CONTRATADO. POSSIBILIDADE. ABATIMENTO DAS PARCELAS VINCENDAS CONFORME PREVISÃO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE ERRO NO PAGAMENTO. RECURSO PROVIDO.

Nos termos do artigo 24 da Lei 11.797/2008, o consorciado, quando contemplado, faz jus ao valor equivalente ao do bem ou serviço indicado no contrato, vigente na data da assembleia geral ordinária de contemplação.

A contemplação do consorciado não quita o contrato de consórcio, sendo obrigação deste efetuar o pagamento das parcelas vincendas e se por opção do consorciado houve a utilização do valor do crédito da careta contemplada para quitar a integralidade do consórcio, não há que falar em recebimento de saldo remanescente.

Se inexiste falha na prestação dos serviços prestados pela empresa ré, não há que falar em indenização a título de dano moral, motivo pelo qual, deve ser afastada a condenação a este título.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1042566-92.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Disal Administradora de Consórcios LTDA

Recorrido(s):

Silvio Torres Ribeiro

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 a 22/02/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados à exordial, com a extinção do processo com resolução do mérito para o fim de: a) declarar a rescisão contratual entre as partes; b) condenar a empresa requerida a restituir o valor de R$ 9.226,97, que deverá ser corrigido monetariamente (INPC) a contar de 03/03/2021 e com juros de 1% a.m a contar da citação; c) condenar a Reclamada, a título de indenização por danos morais, ao pagamento total de 5.000,00 (cinco mil reais), que deverá ser acrescido de juros de mora de 1% a.m, a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir desta data. Sem custas e honorários advocatícios (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95).”.

No prese
nte caso, o autor alega em síntese que celebrou contrato de consórcio para aquisição do bem, veículo Mobi Easy 1.0 Flex 4P. Aduz que pagou 38 parcelas do total de 54, pois não estava em condições de continuar a efetuar o pagamento das prestações do consórcio. Ocorre que foi contemplado por meio do sorteio, mas foi creditado em sua conta o valor equivalente a
R$ 16.864,74, valor a menor do que realmente seria devido, uma vez que afirma ter pago o valor de R$ 39.272,69, sendo que o valor corresponde a R$ 30.445,22 referente ao fundo comum, R$ 7.459,62 (taxa de administração), seguros R$ 1.332,62, multas R$ 32,31, Juros R$ 2,78.

Deste modo, sustenta que o valor que deveria ter sido creditado em sua conta é o valor de R$ 30.445,22, e não R$16.864,74, motivo pelo qual, ingressou com a presente ação, a fim de receber a diferença devida, bem como indenização por dano moral.

A Reclamada, sustenta que não cometeu ato ilícito, tendo em vista que agiu pautada com exatidão na Lei n.º 11.795/2008, que disciplina o Sistema de Consórcio e na CIRCULAR BACEN Nº 3432/2009, bem como, no Regulamento do consórcio, que faz parte integrante do contrato, especialmente, quanto a disponibilização do crédito ao consorciado.

Relata que o autor em 04/08/2018, aderiu à proposta de participação em grupo de consórcio da Ré nº 1522608, com prazo/duração de 76 meses, integrando o grupo/cota 2812/797.0, na modalidade plano SIMPLES/LIGHT (carta de crédito proporcional a 75% do valor total do bem contratado e parcelas reduzidas em 25%, até a data da contemplação da cota), relativo ao bem veículo automóvel da marca/modelo “MOBI”, no valor total de R$ 32.590,00, com taxa de administração de 25% (vinte e cinco por cento) e adesão ao seguro de vida prestamista no percentual de 0,08168% mensal, conforme contrato juntado na defesa.

Quando da contemplação do autor por meio de sorteio, através da Assembleia nº 58, realizada em 18/03/2021. De acordo com o documento ora acostado, a parte Autora optou por receber crédito relativo a 75% (setenta e cinco por cento) do bem objeto do seu plano, sendo assim, o valor do crédito que foi disponibilizado foi aquele equivalente ao preço do bem objeto do plano, vigente na data da Assembleia Geral Ordinária,
com
base na Tabela de Preços do Fabricante/Montador ou Importador do bem, portanto, não há que falar em diferença a ser recebida, tendo em vista que o valor creditado ao consorciado foi conforme contrato entabulado entre as partes.

Pois bem. A controvérsia dos autos é quanto à suposta diferença de valor a ser restituído em decorrência da contemplação do autor no consórcio contratado.

Denoto que se trata de carta de crédito com a pretensão da aquisição do bem Mobi Easy 1.0 Flex 4P, o qual, na data em que houve a contemplação do autor 18/03/2021, o valor correspondia à importância de R$ 40.990,00, bem como de acordo com o documento apresentado pela reclamada por opção do consumidor o recebimento do crédito foi relativo a 75% do bem objeto do seu plano, conforme abaixo demonstrado:

Sendo assim, se o bem na data da contemplação era equivalente a R$ 40.990,00, e o plano contratado foi de 75% do valor do bem, o valor a ser repassado ao recorrido seria de R$ 30.742,50, o qual obteve rendimentos e totalizou R$ 31.381,74.

Além disso, observo que do valor acima mencionado R$ 31.381,74, o consorciado optou por quitar a sua cota (parcelas vencidas e vincendas), fato este que ensejou na redução do valor a ser creditado em sua conta, ensejando no desconto de R$ 14.517,00.

Apesar do autor sustentar que há
abusividade dos descontos, requerendo a sua redução, entendo que as cláusulas contratuais entabuladas entre as partes não são ilegais, eis que estão em consonância com a praticada no mercado, bem como estão de acordo com a lei.

Veja-se que a confusão se deu pelo fato de que se levou em consideração o valor pago pelo consorciado, quando em verdade, quando há contemplação o valor deve corresponder ao valor do bem contratado na data da contemplação,
nos termos do art. 24 da Lei 11.795/2008.

Ademais, é inegável que a contemplação por si só não quita o contrato de consórcio, assim, as parcelas continuam sendo devidas, e para que não tivesse que adimplir as demais parcelas o Recorrido optou por quitar a integralidade do consórcio, com o saldo que teria direito, motivo pelo qual o desconto efetivado é legal.

Logo, entendo que a Recorrente agiu com regularidade ao restituir a Recorrida a quantia de R$
16.864,74
, o qual corresponde ao valor do bem no momento da contemplação com os descontos compactuados pelas partes.

Eis entendimento da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇAO POR DANO MORAL E MATERIAL – CONTRATO DE CONSÓRCIO – CARTA CONTEMPLADA – ALEGAÇÃO DE RECEBIMENTO DE VALOR A MENOR – INOCORRÊNCIA –
PAGAMENTO EM CONSONÂNCIA COM O CONTRATO ENTABULADO ENTRE AS PARTES
– CRÉDITO RECEBIDO DE ACORDO COM O VALOR DO BEM VIGENTE NA DATA DA ASSEMBLEIA DE CONTEMPLAÇÃO – AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE – DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-

Nos termos do artigo 24 da Lei 11.797/2008, o consorciado, quando contemplado, faz jus ao valor equivalente ao do bem ou serviço indicado no contrato, vigente na data da assembleia geral ordinária de contemplação.

2-

Havendo sido pago a reclamante o valor correspondente ao valor do bem na data da assembleia geral ordinária de contemplação, com atualizações pertinentes, não há qualquer ilícito a ser reparado.

3-

Sentença mantida por seus próprios fundamentos
, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

(N.U 1003953-97.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 08/11/2022, Publicado no DJE 11/11/2022)

Por tal conclusão, entendo que não restou comprovada a ocorrência de ato ilícito a configurar a reparação material e moral.

O dano moral passível de reparação é aquele que acarreta sofrimento além do normal e não o mero aborrecimento, nesse sentido eis o ensinamento doutrinário, a seguir transcrito:

"só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo"

(Cavalieri Filho, Sérgio; Programa de Responsabilidade Civil, in Gonçalves, Carlos Roberto; Responsabilidade Civil, 11ª ed., São Paulo: Saraiva, 2009, p. 617)

Ante o exposto
,

conheço do recurso,
dou-lhe provimento,
e julgo improcedente a pretensão inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024